Tribunal: TJDFT
Processo: 0754201-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754201-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELI ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I – RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao DF o fornecimento da medicação IBRUTINIB 140MG (OU) ACALABRUTINIB 100MG (OU) ZANUBRUTINIB 80MG. Sustenta a agravante que as informações contidas no relatório médico fundamentado e circunstanciado anexado aos autos indicam que possui diagnóstico de Macroglobulinemia de Waldenström (MW), tendo sido consignado que a o medicamento “é fundamental para controle dos sintomas provocados pela doença em atividade”. Aduz que apresenta “aumento progressivo de Imunoglobulina IgM, apresentando Síndrome de Hiperviscosidade (tonteira, alteração visual e palpitação). Assevera que necessita de controle de doença para evitar complicações fatais, além disso “em decorrência de doença há produção excessiva de IgM resultando em hiperviscosidade sanguínea, comprometendo o fluxo capilar e com risco de complicações vasculares, como trombose e sangramento, potencialment fatais”. Afirma, ainda, que a medicação postulada possui registro na ANVISA; que a imprescindibilidade do tratamento prescrito encontra-se justificada no relatório médico; que outros fármacos disponibilizados pelo SUS são ineficazes para o seu quadro clínico; e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento prescrito. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para compelir o agravado a disponibilizar o tratamento de saúde mediante fornecimento do fármaco IBRUTINIB 140MG (OU) ACALABRUTINIB 100MG (OU) ZANUBRUTINIB 80MG, nos termos da prescrição médica. Dispensa de recolhimento do preparo recursal ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 180249489, processo original). É a síntese do necessário. II – DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Na hipótese vertente, a parte autora deduziu pedido cominatório objetivando compelir o Distrito Federal a fornecer a medicação IBRUTINIB 140MG (OU) ACALABRUTINIB 100MG (OU) ZANUBRUTINIB 80MG, indicada para o tratamento de seu quadro clínico de anemia aplástica severa com pancitopenia, conforme prescrição médica do profissional que acompanha a paciente (ID 54621915); todavia, o pedido liminar foi indeferido. Eis, no que importa, a fundamentação exarada na decisão recorrida, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ELI ALVES DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento IBRUTINIB 140MG (OU) ACALABRUTINIB 100MG (OU) ZANUBRUTINIB 80MG, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 180958235. Narra a parte autora, de 64 anos, que (I) foi diagnosticada com macroglobulinemia de Waldenstrõm (MW), um tipo de linfoma não-Hodgkin (LNH); (II) já realizou anteriormente os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: 1° linha fez 5 ciclos de RCd (rituximabe, ciclofosfamida e dexametasona) - REFRATÁRIO APÓS; e 2° linha fez 3 ciclos de BDR (bortezomib, dexametasona e rituximab) – com progressão da doença; (III) a médica Marielle Fraga Salenave (CRM/DF 27668), especialista em hematologia e hemoterapia, com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), indicou tratamento com um dos fármacos pleiteados na presente ação. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 10505/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 180958243. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. (...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado o medicamento IBRUTINIB 140MG (OU) ACALABRUTINIB 100MG (OU) ZANUBRUTINIB 80MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS para o tratamento da autora, na forma prescrita no receituário ID 54621915. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora, pois não demonstrou o tratamento com as opções terapêuticas recomendadas para os casos similares, conforme indicado na Notas Técnica 49. De outro lado, no relatório ID 54621915, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou a tentativa com outros tratamentos, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. De uma leitura atenta ao decisum impugnado, verifica-se que agiu com a cautela necessária o magistrado, ante a necessidade de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, dado o alto custo da medicação prescrita à requerente. Com efeito, apesar de bem fundamentado, o relatório médico não aponta eventual ineficácia dos fármacos regularmente disponibilizados pelo SUS, restringindo-se a informar sobre a existência de melhores resultados com o medicamento vindicado (ID 54621915), o que, em princípio, inviabiliza o preenchimento de um dos requisitos contidos no Tema n. 106/STJ. Assim, mostra-se prudente aguardar o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário. É certo que o NATJUS foi criado na intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, muito embora suas conclusões não vinculem o julgador, mostrando-se acertado o encaminhamento do caso para prévio parecer. Desse modo, a necessidade de obtenção de informações técnicas sobre a real eficácia do fármaco indicado para o quadro da agravante, afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise como ressaltado expressamente pelo magistrado na decisão impugnada. III - DISPOSITIVO Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator